Tribunal: STF
Processo: Rcl 58587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almeida Santos Sociedade de Advogados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000373-34.2019.5.02.0077), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nas ADCs 48 e 66, na ADI 3.961, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A r. Decisão impugnada foi proferida em Ação Trabalhista (Ação-Matriz), pela qual se discute o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado a Sociedade de Advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado nos termos do arts. 54, V, e 78 da Lei nº 8.906, de 4 jul. 1994. 



    2. A d. 8ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a existência de vínculo de emprego entre o ora Reclamante e a Sra. MAYRA CINCINATO DE CAIRES CLARO (beneficiária da decisão impugnada), o que fez sob o argumento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos. [...]



    11. Com a devida vênia, referida decisão ofende a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo e. STF por ocasião dos julgamentos da ADPF nº 324, das ADCs nº 48 e 66, das ADI nº 3.961 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    12. A questão pode ser sintetizada nas seguintes premissas jurídicas fundamentais: 



    (i) O marco regulatório das sociedades de advogados - espécie societária ‘sui generis’ – por si impede o reconhecimento de relação de emprego entre as partes;



    (ii) Trata-se exatamente do mesmo fenômeno que ocorre, por exemplo, com o transportador autônomo de carga (Lei 11.442/2007); com os prestadores de serviços intelectuais (Lei 11.196/2005, art. 129) e com os trabalhadores de empresa prestadora de serviços terceirizados (Lei n.º 6.019/1974);



    (iii) Nos casos acima mencionados, a jurisprudência vinculante do e. STF fixou a tese de que não é possível o reconhecimento de vínculo de emprego, ainda que restem comprovadas a subordinação jurídica, a pessoalidade, a não-eventualidade e a onerosidade na relação entre o prestador da atividade e o seu destinatário;



    (iv) Assim foi decidido por este e. STF por ocasião do exame do estatuto jurídico aplicável ao transportador autônomo de carga (ADC nº 48 e ADI nº 3.961), aos prestadores de serviços intelectuais (ADC nº 66) e aos trabalhadores terceirizados (ADPF nº 324 e RE nº 958.252 - Tema 725 de RG);



    (v) O fundamento determinante adotado pelo e. STF foi o de que estatuto jurídico específico que regula cada atividade possui eficácia imunizante da legislação trabalhista ordinária; e



    (v) É exatamente o que ocorre com a relação jurídica existente entre os advogados e as sociedades de advogados (Lei 8.906/1994).



    13. Observe-se: 



    14. O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado nos termos do arts. 54, V, e 78 da Lei nº 8.906, de 4 jul. 1994, assim dispõe:



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. 



    15. O Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB – ato dotado de inequívoca eficácia normativa, conforme artigo 54, V, da Lei n. 8.906, de 4 jul. 1994 – assim dispõe a respeito do regime jurídico aplicável aos contratos de associação profissional:



    Art. 1º - Os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderão reunir-se para colaboração profissional recíproca, a fim de somar conhecimentos técnicos, em sociedade de prestação de serviços de advocacia, sendo esta uma espécie societária sui generis no contexto da sociedade civil.



    16. Como se observa pelas disposições normativas acima, a relação jurídica existente entre o advogado associado e a sociedade de advogados é de natureza societária e que não possui paralelo em outras figuras existentes, daí porque ‘sui generis’. 



    17. A existência deste estatuto jurídico próprio, POR SI, impede o reconhecimento da relação de emprego entre o advogado associado e a Sociedade de Advogados.



    [...]



    65. A Decisão impugnada decretou o liame empregatício entre as partes porque, na relação jurídica havida, estariam presentes elementos que são típicos da relação de emprego, a saber: (i) onerosidade, (ii) não-eventualidade, (iii) pessoalidade e, (iv) subordinação. 



    Ocorre que tais elementos (onerosidade, não-eventualidade, pessoalidade e subordinação) também são típicos do contrato de associação profissional regido pela Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994, arts. 54, V, e 78). Observe-se: 



    67. A sociedade de advogados é uma sociedade de pessoas, distinguindo-se das sociedades de capitais pelo fato de nela não existir sócio capitalista; todos os sócios trabalham efetivamente em prol da entidade. Nas sociedades de pessoas não existe sócio que apenas participa dos lucros, assim como não é permitida a inclusão de pessoas estranhas aos quadros da OAB (Lei 8.906/994, art. 16; RGOAB, art. 37). 



    68. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/994) dispõe, ainda, que as sociedades de advogados serão constituídas na forma de uma sociedade simples (art. 15). […].



    77. Mas, observe-se: como dito linhas atrás, na sociedade de advogados todos os sócios efetivamente trabalham, não existindo sócio meramente capitalista. 



    78. Todos os sócios trabalham, porém apenas um deles, ou alguns deles, detém poderes gerenciais. 



    79. Isso significa que, em uma sociedade de advogados, é perfeitamente possível que um sócio tenha seu trabalho pessoal gerenciado por outro sócio – este, o sócio-gerente a que se refere o art. 41 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 



    80. É uma afirmação contraintuitiva quando se tem em mente uma sociedade de capitais. Mas ela é absolutamente pertinente e correspondente com a realidade de uma sociedade de pessoas, como a de advogados. 



    81. Nas sociedades de pessoas, é absolutamente natural a existência de sócios-fundadores, sócios-gerentes, sócios-sêniores, sócios-plenos, dentre outros. 



    82. Como se observa, 



    83. (i) A advocacia se organiza como uma sociedade de pessoas, portanto, todos os seus sócios efetivamente trabalham (não existe sócio capitalista).



    84. (ii) A lei, no entanto, expressamente autoriza a existência de ‘sócios gerentes’, ou seja, sócios que exercerão poder diretivo sobre os demais (Regulamento da OAB, art. 41). 



    85. (iii) Com efeito, nas sociedades de advogados, é perfeitamente admitida a subordinação jurídica de um sócio não-gerente a um sócio-gerente. 



    86. Como se constata, o elemento ‘subordinação’ está perfeitamente presente – por expressa previsão legal - na associação jurídica existente entre um associado e uma sociedade de advogados.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da R. Decisão impugnada e a tramitação da Ação-Matriz (Ação Trabalhista nº 1000373-34.2019.5.02.0077) até a decisão final da presente Reclamação, oficiando-se imediatamente o Tribunal Superior do Trabalho”. No mérito, requer seja ”julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação para cassar a r. Decisão impugnada, prolatada pela d. 8ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Ação Trabalhista nº 1000373-34.2019.5.02.0077 ajuizada por MAYRA CINCINATO DE CAIRES CLARO em face da Reclamante, face ao seu manifesto desrespeito às teses firmadas pelo e. STF no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, da ADI 3961 e do RE 958.252 (Tema 725 da RG)” (eDoc. 1, fls. 24-25).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-2 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 80-81): 



    “DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Em que pesem os argumentos da reclamada, que sustenta, em síntese, que a relação jurídica mantida com a reclamante foi disciplinada pelo artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, sendo que esta exercia seus misteres com total liberdade, inclusive atendendo a clientes particulares.



    A reclamada atraiu o ônus probatório, porquanto alegou fato impeditivo ao direito vindicado ao alegar que a reclamante desempenhava suas funções de advogada como sócia.



    Saliento que a reclamada não jungiu aos autos o contrato de associação com a anotação de averbação realizada, conforme estabelece o Provimento nº 169/2015-OAB



    Art. 5° O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional.



    E o Provimento nº 170/2016-OAB:



    Art. 7º (...)



    § 1º Os contratos de associação com advogados sem vínculo empregatício devem ser apresentados para averbação em 03 (três) vias, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Sociedades de Advogados, observado o seguinte: I - 01 (uma) via ficará arquivada no Conselho Seccional e as outras 02 (duas) serão devolvidas para as partes, com a anotação da averbação realizada; II - para cada advogado associado deverá ser apresentado um contrato em separado, contendo todas as cláusulas que vão reger as relações e condições da associação estabelecida pelas partes.



    Não bastasse, o depoimento do preposto fez transparecer a verdadeira relação jurídica entre as partes, revelando que estavam presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, in verbis:



    ‘1. que a reclamante foi contratada para fazer as peças processuais da equipe de recuperação de ativos do contencioso; 2. que a reclamante recebia salário fixo de R$2.500,00; 3. que a contratação foi por prazo indeterminado; 4. que a reclamante não tinha horário de trabalho para cumprir; 5. que o escritório possui 16 grandes clientes e a reclamante trabalhava com um deles, a Sulamerica; 6. que o escritório tem 180 advogados; 7. que a Sra. Ayla é sócia da ré e coordenava a equipe da reclamante; 8. que as peças processuais mais importantes eram revisadas, mas algumas peças menores que a reclamante elaborava não precisavam ser revistas’. (destaquei)



    Conforme já constou na sentença revisanda, a prova documental juntada pela própria defesa, sejam os e-mails, sejam as conversas por aplicativo Whattsapp, revelam que a reclamante tinha de justificar suas ausências e atrasos (IDs 7413644; 024abf2; c4ebe30).



    Improvejo”.



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente